Tribunal: TJSP
Processo: 1500852-58.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria da pena: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em observância

Ementa:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria da pena: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em observância às circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal – Maus antecedentes – Majoração na fração de 1/6 – Segunda fase – Reconhecimento da confissão espontânea – Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral com a confissão espontânea – Primeira condenação do réu que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Segunda condenação que implica na majoração da pena em 1/5 (fração intermediária) – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente - Regime fechado – Recurso provido em parte.